Tribunal: TJES
Processo: 5002166-93.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-93.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVIM LUIZ MAGNATO CARDOSO

APELADO: ESCOLA TECNICA DE LINHARES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO TÉCNICO. PROVA DO PAGAMENTO QUE CONSTITUI ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança de mensalidades de curso técnico. 2. Petição inicial instruída com documentação suficiente a comprovar a existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do devedor. 3. Sentença de procedência do pedido. 4. Devedor que, nas razões de apelação, apenas alega que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito postulado na petição inicial. 5. Nos termos do art. 320 do CC, a prova do pagamento se dá pela quitação e constitui ônus do devedor, porquanto consubstancia fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002166-93.2021.8.08.0030

APELANTE: EDVIM LUIZ MAGNATO CARDOSO

APELADA: ESCOLA TÉCNICA DE LINHARES LTDA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Cobrança de mensalidades, decorrentes de “
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - Cursos Técnicos
” (páginas 03-09 do id 5652148), ajuizada por Escola Técnica de Linhares Ltda-ME em face de Edvim Luiz Magnato Cardoso, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 5652168, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONDENAR EDVIM LUIZ MAGNATO CARDOSO a pagar à parte autora o importe de R$ 2.982,00 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do vencimento das parcelas em questão, e, ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, também contados do vencimento de cada parcela.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 5652169), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em resumo, “
não há nenhuma prova nos autos, somente ilações, sem qualquer conteúdo probatório para demonstrar que o recorrente não realizou os pagamentos das mensalidades
” (página 04).

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados nas razões recursais, o Apelado se desincumbiu, sim, do ônus que lhe competia ao instruir a presente demanda com documentação suficiente a comprovar a existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do Apelante (vide, por exemplo, o documento constante no id 5652151).

Ademais, impende ressaltar que, nos termos do art. 320 do Código Civil (CC), a prova do pagamento se dá pela quitação e constitui ônus do devedor, porquanto consubstancia fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
. (...). (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019). (Sem grifo no original).

Assim, porque o Apelante não conseguiu demonstrar a prova do pagamento, ônus este que lhe competia e era de fácil comprovação (simples recibo bancário, por exemplo), de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Suspendo, contudo, a exigibilidade da verba de sucumbência porque o Apelante preenche os requisitos da gratuidade da justiça, motivo pelo qual defiro os benefícios respectivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.